Tribunal: TJES
Processo: 0023894-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023894-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: DENILTO ROHR e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO À MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IDOSO COM DOENÇA GRAVE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou a migração dos autores de plano de saúde coletivo por adesão para plano individual, com as mesmas coberturas do contrato rescindido, observando os valores praticados no mercado. A sentença também condenou a UNIMED e a Benevix, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há oito questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é devida a concessão da gratuidade de justiça; (iii) determinar a regularidade da representação processual do espólio; (iv) verificar a adequação do valor da causa; (v) analisar a legitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA; (vi) avaliar eventual perda do objeto por litispendência ou coisa julgada; (vii) apurar o cumprimento do dever de ofertar migração de plano e (viii) examinar a existência de ato ilícito e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença encontra-se fundamentada nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC, com apreciação expressa das questões jurídicas e fáticas relevantes, afastando-se a alegação de nulidade.

4.
A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois a apelante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora remanescente.

5.
A representação do espólio foi considerada regular, tendo a Sra. Sidenilda Cardoso da Silva Rohr sido nomeada inventariante, com legitimidade para representar judicialmente os interesses do falecido.

6.
O valor da causa, fixado em R$ 7.000,00, correspondente ao valor da indenização por danos morais, foi corretamente mantido, sendo a obrigação de fazer de valor inestimável no momento do ajuizamento.

7.
A UNIMED VITÓRIA possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde e se beneficia economicamente da relação, respondendo solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.

8.
A existência de ação anterior não acarreta perda do objeto nem risco de decisões conflitantes, diante da ausência de identidade entre pedidos e causa de pedir, conforme Súmula 235 do STJ.

9.
A migração de plano somente foi ofertada após o ajuizamento da ação, não afastando a falha inicial no dever de informação e de continuidade da cobertura, o que legitima a procedência da pretensão inicial.

10
. A ausência de oferta tempestiva de migração a beneficiário idoso e com doença grave configura violação ao dever de informação e gera abalo moral indenizável, sendo a indenização fixada em R$ 7.000,00 proporcional e razoável às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que analisa todas as questões relevantes da lide com fundamentação adequada não é nula, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.

2. A gratuidade de justiça é mantida quando não há prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

3. A inventariante possui legitimidade para representar o espólio judicialmente, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4. O valor da causa pode ser mantido com base no valor pretendido a título de danos morais, quando a obrigação de fazer tem valor inestimável.

5. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço.

6. A existência de ação anterior que discute objeto distinto não acarreta litispendência ou perda do objeto.

7. A ausência de oferta tempestiva de migração de plano de saúde coletivo para individual configura falha no dever de informação e gera obrigação de reparação.

8. A aflição gerada por cancelamento de plano de saúde a idoso em tratamento contínuo configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 75, VII, 85, § 11, 100, 292, § 2º, e 489; CDC, arts. 7º e 18; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082); TJES, AC nº 0001430-23.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04.12.2024; TJES, AC nº 0014493-83.2019.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.04.2025; TJES, AI nº 5004196-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 459/463 (p. 12/20 do arquivo digital vol. 002 PARTE 04), proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
DENILTON ROHR e SIDENILDA CARDOSO DA SILVA ROHR,
julgou procedente o pedido para determinar que a requerida Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho disponibilize a migração dos planos de saúde da requerente para a modalidade individual, devendo o contrato conter a mesma cobertura do resilido, observando as necessárias atualizações de valores das mensalidades conforme disponibilizado no mercado.

Consta, ainda, a condenação das requeridas (Unimed e Benevix) solidariamente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais em favor dos Requerentes, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais de fls. 466/491 (p. 24/49 do arquivo digital vol. 002 PARTE 04), a recorrente
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em resumo, que
i)
a r. sentença viola o artigo 93, IX da Constituição Federal, além dos artigos 11 e 489, IV do CPC, pois teria ignorado premissas fundamentais do caso;
ii)
a parte autora não comprovou hipossuficiência econômica, sendo que o falecido titular do plano possuía rendimentos mensais elevados, conforme consulta ao Portal da Transparência e, portanto a assistência judiciária deve ser revogada;
iii)
não há procuração válida nos autos para representação do espólio do falecido titular do plano de saúde;
iv)
o valor da causa deveria corresponder ao montante equivalente a 12 mensalidades do plano de saúde, além dos danos morais, totalizando R$ 32.990,40, conforme precedentes jurisprudenciais;
v)
o contrato foi firmado entre a administradora Benevix e a associação ASPBMES (Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo), sendo a Unimed apenas a operadora do plano e, assim, entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo;
vi)
já há decisão transitada em julgado na 8ª Vara Cível de Vitória/ES (processo nº 027375-41.2019.8.08.0024), a qual reconheceu a legalidade da rescisão unilateral do plano coletivo e concedeu prazo de 60 dias para os beneficiários buscarem outra opção de cobertura. Argumenta que este prazo já expirou e que há risco de decisões conflitantes;
vii)
ofereceu aos autores a migração para um plano individual por pelo menos duas vezes, mas que o Juízo de primeiro grau ignorou essa questão, determinando a manutenção da decisão liminar; e
viii)
não houve conduta ilícita por parte da Unimed Vitória e que os supostos atos ilícitos narrados na sentença foram praticados exclusivamente pela Benevix (como falta de informações adequadas e suposto reajuste abusivo).

Por fim, requer a reforma da sentença, com a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

A BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, apresentou contrarrazões no Id nº 10510473, no sentido de que seja improvido o recurso de apelação.

Contrarrazões do ESPÓLIO DE DENILTON ROHR e SIDENILDA CARDOSO DA SILVA de Id nº 10510474, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 459/463 (p. 12/20 do arquivo digital vol. 002 PARTE 04), proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
DENILTON ROHR e SIDENILDA CARDOSO DA SILVA ROHR,
julgou procedente o pedido para determinar que a requerida Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho disponibilize a migração dos planos de saúde da requerente para a modalidade individual, devendo o contrato conter a mesma cobertura do resilido, observando as necessárias atualizações de valores das mensalidades conforme disponibilizado no mercado.

Consta, ainda, a condenação das requeridas (Unimed e Benevix) solidariamente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais em favor dos Requerentes, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais de fls. 466/491 (p. 24/49 do arquivo digital vol. 002 PARTE 04), a recorrente
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, em resumo, que
i)
a r. sentença viola o artigo 93, IX da Constituição Federal, além dos artigos 11 e 489, IV do CPC, pois teria ignorado premissas fundamentais do caso;
ii)
a parte autora não comprovou hipossuficiência econômica, sendo que o falecido titular do plano possuía rendimentos mensais elevados, conforme consulta ao Portal da Transparência e, portanto a assistência judiciária deve ser revogada;
iii)
não há procuração válida nos autos para representação do espólio do falecido titular do plano de saúde;
iv)
o valor da causa deveria corresponder ao montante equivalente a 12 mensalidades do plano de saúde, além dos danos morais, totalizando R$ 32.990,40, conforme precedentes jurisprudenciais;
v)
o contrato foi firmado entre a administradora Benevix e a associação ASPBMES (Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo), sendo a Unimed apenas a operadora do plano e, assim, entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo;
vi)
já há decisão transitada em julgado na 8ª Vara Cível de Vitória/ES (processo nº 027375-41.2019.8.08.0024), a qual reconheceu a legalidade da rescisão unilateral do plano coletivo e concedeu prazo de 60 dias para os beneficiários buscarem outra opção de cobertura. Argumenta que este prazo já expirou e que há risco de decisões conflitantes;
vii)
ofereceu aos autores a migração para um plano individual por pelo menos duas vezes, mas que o Juízo de primeiro grau ignorou essa questão, determinando a manutenção da decisão liminar; e
viii)
não houve conduta ilícita por parte da Unimed Vitória e que os supostos atos ilícitos narrados na sentença foram praticados exclusivamente pela Benevix (como falta de informações adequadas e suposto reajuste abusivo).

Por fim, requer a reforma da sentença, com a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

A BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, apresentou contrarrazões no Id nº 10510473, no sentido de que seja improvido o recurso de apelação.

Contrarrazões do ESPÓLIO DE DENILTON ROHR e SIDENILDA CARDOSO DA SILVA de Id nº 10510474, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Contudo, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, Denilto Rohr (interditado devidamente representado por sua curadora) e Sidenilda Cardoso da Silva Rohr ajuizaram ação de obrigação de fazer em face da Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda, alegando foram surpreendidos com o cancelamento do Contrato ASPBMES, referente a plano de saúde coletivo que integravam, sendo que o primeiro requerente se trata de pessoa idosa e portadora de doença crônica.

Narram os requerentes a necessidade de manutenção do plano nos moldes contratados ou na impossibilidade de disponibilidade de plano individual, nos mesmos moldes do anterior, sem carência e com valor proporcional.

A referida decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento por parte da Unimed Vitória (fls. 131/154), no qual não obteve êxito, ante a ausência de notificação oportunizando a migração para plano individual ou familiar, com aproveitamento dos prazos de carência (Agravo de instrumento de nº 0027823-78.2019.8.08.0035).

Nesse ponto, destaco que a notificação de cancelamento encaminhada pela Unimed Vitória a Benevix somente faz menção ao cancelamento, sem qualquer referência no tocante a possibilidade de migração (fls. 228).

Na sequência, após a apresentação da contestação pelas requeridas, a parte autora pleiteou a suspensão dos aumentos praticados pela 1ª requerida (Unimed Vitória), por entender que foram realizado com a clara intenção de obriga-los a cancelar o plano, carreando para tanto o boleto de fls. 391, na importância de R$ 4.414,06.

Na oportunidade, o Juízo de origem proferiu nova decisão (fls. 394 e verso) determinando a suspensão da exigibilidade dos aumentos praticados, limitando qualquer reajuste ao patamar estabelecido pela ANS.

Nesse ínterim, a 2ª requerida informou o óbito do 1º requerente, carregando, para tanto, a certidão de óbito à fl. 409.

A Unimed Vitória, na sequência, requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do falecimento do Sr. Denilton e, requereu a intimação da Sr.ª Sidenilda para se manifestar acerca da proposta de adesão ao contrato individual (fls. 430/431).

Instada a se manifestar, a requerente Sr.ª Sidenilda compareceu nos autos, impugnando os todos os pontos arguidos pelas partes requeridas e, ao final, pugnou pelo julgamento do feito (fls. 434/441).

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando declarando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, ratificando a decisão proferida em caráter liminar à fl. 69/69-verso para que a Requerida UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO disponibilize a migração dos planos da Requerente para a modalidade individual, devendo o presente contrato conter a mesma cobertura do resilido, observando as necessárias atualizações dos valores das mensalidades conforme os disponibilizados no mercado. Ainda, condenou as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais em favor dos Requerentes.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma da sentença

objurgada, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

No caso em apreço, considerando que a controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se à análise da regularidade da sentença e ao reexame das teses de mérito e processuais levantadas pela Apelante, notadamente sobre a (i) nulidade da sentença, (ii) gratuidade de justiça, (iii) representação processual, (iv) valor da causa, (v) legitimidade passiva, (vi) perda do objeto, (vii) cumprimento da obrigação de ofertar migração e (viii) configuração de ato ilícito e dano moral, imperioso analisar individualmente cada ponto.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A Apelante alega que a sentença seria nula por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489 do CPC, por ter ignorado premissas fundamentais do caso.

Sem razão, contudo.

Pela leitura da sentença recorrida verifico que o d. magistrado a quo expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que o levaram a decidir pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença analisou as preliminares arguidas, enfrentou o mérito da controvérsia, abordando a responsabilidade solidária das rés, a possibilidade de resilição do contrato coletivo, o direito à migração, a abusividade dos valores e a caracterização dos danos morais.

Nesse contexto, houve, portanto, a devida apreciação das questões de fato e de direito pertinentes à lide, com a citação de dispositivos legais e de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Assim, o fato da decisão ser contrária aos interesses da apelante não a torna, por si só, desprovida de fundamentação, razão pela qual rejeito a tese de nulidade da sentença.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

A apelante reitera a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que os autores não comprovaram hipossuficiência. O juízo sentenciante afastou a impugnação sob o fundamento de que a prova de rendimentos juntada nos autos referia-se ao primeiro autor, Sr. Denilton Rohr, que veio a falecer no curso do processo.

A análise do direito à gratuidade é personalíssima e, com o falecimento do coautor, a verificação da hipossuficiência passa a se concentrar na situação financeira da autora supérstite, Sra. Sidenilda, e do espólio.

Além de tais considerações, verifico que a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 100 do CPC. Portanto, a manutenção da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

Do Defeito na Representação Processual

A alegação de irregularidade na representação do espólio também não merece prosperar, especialmente considerando o fato de que a Sra. Sidenilda Cardoso da Silva Rohr, segunda autora, foi nomeada inventariante do falecido (Id nº 12378644), possuindo, portanto, legitimidade para representar o espólio em juízo, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

Portanto, inexiste defeito de representação processual.

Da Adequação do Valor da Causa

A parte recorrente sustenta, ainda, que o valor da causa deveria corresponder a 12 (doze) mensalidades do plano somadas à indenização por danos morais, tendo como base o art. 292, §2º do CPC. O magistrado sentenciante manteve o valor indicado na inicial (R$ 7.000,00), por entender que o conteúdo econômico imediato da demanda era o dano moral, sendo a obrigação de fazer de valor inestimável no momento da propositura.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, entendo que a sentença também deve ser mantida neste ponto. Isso porque a situação em exame não demanda a aplicação do § 2º do art. 292 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente demanda não se destina ao adimplemento de prestações vencidas e vincendas, mas sim ao restabelecimento do vínculo contratual firmado entre as partes.

Com efeito, o cancelamento da rescisão unilateral do contrato acarreta a manutenção da obrigação do consumidor quanto ao pagamento das contraprestações devidas. Diante disso, e considerando a ausência de proveito econômico imediato auferido pelo autor, a causa assume valor inestimável.

Nessa linha de raciocínio, entendo que o valor dado à causa, na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser mantido, até mesmo por corresponder ao valor objeto dos danos morais almejados.

Da Legitimidade Passiva da Unimed Vitória

Nas razões de apelação, a recorrente sustenta ser parte ilegítima, atribuindo a relação contratual à administradora Benevix e à associação estipulante.

Contudo, entendo que tal tese não se sustenta, pois nas relações de consumo envolvendo planos de saúde, todos os integrantes da cadeia de fornecimento, operadora, administradora de benefícios e estipulante, respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, como na hipótese em questão.

Além de tais considerações, vale destacar que este e. Tribunal de Justiça já se manifestou por inúmeras vezes a respeito da legitimidade da operadora do plano de saúde por
integrar a cadeia de fornecimento do serviço:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO NO PLANO, ARCANDO A DEPENDENTE COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada nas mesmas condições contratadas pelo titular falecido, seu ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legitimidade passiva da empresa estipulante e da operadora de plano de saúde; verificação do direito da apelada à continuidade do plano, conforme os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e Súmula Normativa 13 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da estipulante é mantida com base na teoria da asserção, pois foi esta a responsável pela contratação do plano de saúde para os empregados e dependentes.

4. (...).

5. A apelada tem direito à continuidade do plano, com assunção integral do pagamento, conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, sendo idosa e hipervulnerável, em tratamento, o que reforça sua proteção legal e contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições originárias, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme previsão dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e regulamentação da ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; Súmula Normativa 13/ANS.(TJES. Data: 04/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001430-23.2021.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde de JOUBERT MENEZES DE SOUZA, paciente acamado em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave, após o cancelamento unilateral do contrato coletivo firmado por intermédio da empresa Benevix. A sentença reconheceu que, apesar da legalidade da rescisão contratual, a operadora não poderia desamparar o beneficiário em estado crítico de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (iii) verificar a legitimidade ativa do beneficiário para questionar a rescisão do contrato coletivo; e (iv) determinar se a rescisão unilateral do contrato, sem a disponibilização de alternativa de cobertura, é válida diante do estado de saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia. No caso, a apelação apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme os artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, possui legitimidade passiva para a demanda, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceiros
. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica estabelece-se entre a operadora e uma pessoa jurídica contratante, que age como intermediária na contratação em favor dos beneficiários. A jurisprudência reconhece que a legitimidade para discutir a validade de cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário, o que confere ao autor legitimidade ativa para a demanda. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo deve respeitar requisitos normativos, incluindo notificação prévia e observância da continuidade do tratamento em casos de pacientes em estado grave. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, firmou tese no sentido de que a operadora deve garantir a assistência ao usuário internado ou em tratamento essencial à sua sobrevivência até a alta médica, desde que arcada a contraprestação devida. No caso concreto, o paciente encontra-se em estado grave, necessitando de internação domiciliar e cuidados médicos contínuos. A interrupção abrupta da cobertura afronta a tese fixada pelo STJ, tornando correta a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde até a alta médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia. A operadora do plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios na prestação do serviço. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não exime a operadora da obrigação de manter a assistência ao beneficiário em estado grave, garantindo a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que mantido o pagamento da contraprestação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º e 18; CC, art. 436; Lei nº 9.656/1998, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/2009-ANS, art. 17, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082); STJ, REsp nº 1.510.697/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.09.2015; TJES, AC nº 5002948-03.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 04.10.2024; TJES, AC nº 5000769-04.2023.8.08.0038, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 13.07.2024; TJES, AC nº 5000173-62.2022.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.05.2024. Data: 07/Apr/2025. (TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014493-83.2019.8.08.0012. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA BENEVIX. ATIVIDADES TRANSFERIDAS À ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) Preliminar de ilegitimidade passiva: sendo inequívoca a relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a teoria da aparência. Preliminar rejeitada.

2) Mérito: a administradora possui a incumbência de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora, sempre subordinada à Lei nº 9.656/98, propondo a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestando serviços de assistência e apoio às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, a teor do artigo 2º da Resolução Normativa ANS nº 515/2022

3) A filiação associativa a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial é condição de elegibilidade à contratação pelo beneficiário, na forma do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

4) Os agravantes possuem vínculo associativo prévio e necessário com a entidade profissional, que permanece hígido mesmo após a denúncia do contrato firmado entre a operadora e a administradora.

5) O cumprimento do dever de informação e a ausência de demonstração de cobrança de valores excessivos afasta a alegação de abusividade. 6) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.(TJES. Data: 13/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5004196-89.2024.8.08.0000. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tratamento médico-hospitalar).

Feitas tais considerações,
a operadora Unimed Vitória, que efetivamente presta os serviços de assistência à saúde, é a garantidora final do contrato e se beneficia economicamente da relação, sendo, portanto, parte legítima para responder à demanda, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Da Suposta Perda do Objeto e do Risco de Decisões Conflitantes

No apelo, a recorrente invoca a existência do processo nº 0027375-41.2019.8.08.0024, que tramitou perante a 8ª Vara Cível de Vitória, com o intuito de sustentar a alegada perda do objeto da presente demanda, bem como o risco de prolação de decisões conflitantes.

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença, a tese foi corretamente afastada com base na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o referido feito já se encontrava regularmente julgado.

Ademais, como pontuado pela parte recorrida, não há identidade entre os objetos das demandas. O processo anterior discutiu a legalidade da resilição unilateral do contrato coletivo em si. Já a presente ação trata dos efeitos decorrentes daquela rescisão, especialmente o direito subjetivo do beneficiário à migração para plano compatível, bem como a reparação pelos danos oriundos da forma como o cancelamento foi efetivado.

Dessa maneira, não se verifica identidade de pedidos ou de causas de pedir entre as ações, tampouco prejuízo à presente demanda, afastando-se, assim, a alegação de perda superveniente do objeto ou risco de decisões conflitantes.

Da Oferta de Migração e da Inocorrência de Dano Moral

No que tange a apresentação de proposta, vale destacar que a migração de plano de saúde somente foi possível após o ajuizamento da presente ação.

Logo, a oferta tardia, realizada apenas no curso da ação, não elide a falha inicial na prestação do serviço e no dever de informação, que foi exatamente o que deu causa à propositura da ação e à angústia dos beneficiários.

Por fim, a Apelante nega a prática de ato ilícito e a existência de dano moral, imputando qualquer falha à corré Benevix. A responsabilidade, como visto, é solidária. O ato ilícito restou configurado não apenas pela rescisão em si, mas pela forma como foi conduzida: a falha no dever de informação e a ausência de oferta tempestiva de migração a beneficiários em situação de manifesta vulnerabilidade (idosos, um deles com doença grave e em tratamento contínuo), gerando um quadro de incerteza e aflição que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A conduta das rés, ao deixarem os consumidores sem uma perspectiva clara sobre a continuidade de sua cobertura assistencial, obrigando-os a buscar o Poder Judiciário para assegurar um direito, caracteriza dano moral
in re ipsa.

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar